Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-83.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002277-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), RUBENS BARBOSA LELES DE OLIVEIRA - CPF: 266.416.401-59 (RECORRIDO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 06 A 09/11/2023. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Relatora: Nego Provimento ao Recurso. DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - 1º Vogal: Acompanho a Relatora. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2º Vogal: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 27 a 30/11/2023. Plenário Virtual de 27 a 30/11/2023: ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07/12/2023 * SESSÃO DO DIA 13/12/2023 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Relatora: Nego Provimento ao Recurso. DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - 1º Vogal: Acompanho a Relatora. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2º Vogal: Acompanho a Relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RESERVA REMUNERADA – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DE 11% ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 -

REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA REFERIDA EMENDA – EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A PARTIR DE 21/08/2020 APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 QUE

FIXA ALÍQUOTA DE 14 % DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC Nº 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
SENTENÇA

MODIFICADA DE OFÍCIO APENAS PARA
RETIFICAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

2.
Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (
dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências
), previa em seu artigo 2º, IV:
“
11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei
.”.

3.

A Emenda Constitucional n° 103/2019

(
Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias
) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40,
§ 21 da CF/88 que dispusera: “
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”.

4. Destaca-se o
artigo 36, inciso II “
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I
e nos
incisos III
e
IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
” da referida emenda.

5. Emenda Constitucional do Estado de Mato Grosso n° 92/2020 (
Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
) em seu artigo 5° disciplina que “
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União
”. Ressalta-se que a referida emenda foi publica em 21/08/2020 (data de vigência).

6. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020
(Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares nº 201, de 20 de dezembro de 2004, e nº 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências
) em seu artigo 2º determinou que: “
O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões: "Art. 2º (...) I - 14% (quatorze por cento): a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar. II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
”.

7. A parte reclamante alega que é Policial Militar aposentado do Estado de Mato Grosso, e alega, que até o mês de maio de 2020, vinha contribuindo para a previdência social com alíquota de 11% (onze por cento) sobre a diferença que ultrapassava o teto, nos termos do artigo 2º, inciso I, da LC nº 202/2004, como dispõe a Constituição Federal, no seu art. 40 §18. Todavia, a partir de junho de 2020, o Requerido passou a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, violando a Constituição Federal e o Princípio da Irredutibilidade Salarial.

8. A sentença do Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos (no dia 30/06/2023) para:
a)

Declarar que a contribuição previdenciária incidirá sobre as parcelas dos proventos da aposentadoria e pensão,
que supere o limite máximo do teto estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS,
conforme

previsto na legislação estadual LC 202/2004, a teor do art. 2º, II, do referido diploma legal, com redação dada pela Lei Complementar nº 654/2020.
b)
Condenar o Requerido MTPREV restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
de junho de 2020 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária
, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial
”.

9.

A parte recorrente argumenta que “
a partir da vigência da Lei Complementar nº 700, de 2021, que alterou a redação do inciso IV e do § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004 ainda que se discorde dos argumentos expostos no tópico anterior - não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante
”, bem como
“
o termo inicial do direito deve ser a data do ajuizamento da presente demanda, porque apenas a partir deste momento é que a autarquia responsável tomou conhecimento da pretensão autoral
”. Sic; além de que “
aplica-se como índice de correção monetária o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas para fins de correção monetária até 30 de abril de 2021, de modo que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
”. Por fim, requer: “
Diante de toda a exposição acima,
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV
requerem que o presente recurso inominado seja conhecido e provido, nos termos acima apresentado
”. Sic.

10. Analisando detalhadamente os autos, a sentença atacada deve ser mantida pelos fundamentos apresentados nesta decisão.

11. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(
N.U 1024153-28.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%. REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO PROVIDO

(N.U 1018972-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

12
.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”,
o que implica na sua readequação de ofício.

13. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) “
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”
(N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

14. Adequação dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC nº 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

15. Sentença mantida.

16. Recurso conhecido e improvido.

17. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

18
. Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

19. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

20. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

21. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO CÍVEL INOMINADO N. 1002277-83.2023.8.11.0001

Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Recorrido: RUBENS BARBOSA LELES DE OLIVEIRA

Voto Condutor
: Desprovimento do recurso.

Sentença:
Parcial Procedência: “
a) Declarar que a contribuição previdenciária incidirá sobre as parcelas dos proventos da aposentadoria e pensão, que supere o limite máximo do teto estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, conforme previsto na legislação estadual LC 202/2004, a teor do art. 2º, II, do referido diploma legal, com redação dada pela Lei Complementar nº 654/2020; b)

Condenar o Requerido MTPREV

restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de junho de 2020 até

10.08.2021, sem observar

o limite da dobra previdenciária, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial
”.

Razões recursais
: A parte recorrente discorre sobre a alteração legislativa promovida no âmbito do regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso. Com isso, defende, em suma, que não há como a parte manter o então benefício previdenciário.

Contrarrazões:
Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

VOTO - VISTA

Eis trecho do voto condutor:

“17. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

18
. Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

19. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

20. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.”

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito e, após a análise dos fundamentos da sentença, entendo por acompanhar o voto condutor no sentido de desprover o recurso interposto.

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fática e em consonância com o entendimento jurisprudencial da matéria.

De forma semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – DETERMINADA A EXCLUSÃO DO PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA DO WRIT – MÉRITO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES MILITARES – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – EXEGESE DO ART. 40, §18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 2º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior.

2. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância.

3. A contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos moldes do art. 40, §18, da Constituição Federal e do art. 2º, inc. II, da Lei Complementar n.º 202/2004, alterada pela Lei Complementar n.º 654/2020.

4. Ordem concedida.

(TJ-MT, N.U 1024192-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Essas as razões por que a acompanho a d. Relatora para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023